Tribunal: TJES
Processo: 5026033-56.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026033-56.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: ANTONIO DIAMIR RESENDE
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Antonio Diamir Resende em face de Banco Daycoval S/A, através da qual alega que buscou a ré para contratar empréstimo consignado, todavia, com o passar dos anos ao notar que os descontos não se encerravam e consultar seus extratos de empréstimos do INSS tomou ciência que a requerida teria levado a efeito contrato de cartão de crédito consignado, modalidade nunca explicada ao requerente, razão pela qual postula a declaração de inexistência do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e reparação moral.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a) DECLARAR a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, declarando-se quitado o empréstimo de nº 52-1977837/23, devendo a requerida baixar o contrato, se abster de cobrar e/ou negativar, em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto indevido ou dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos. b) CONDENAR a ré a pagar ao autor a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, permitida a compensação nos limites da condenação com a quantia de R$ 612,73 (seiscentos e doze reais e setenta e três centavos).
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda e, subsidiariamente, pugnou que seja reduzido o valor da condenação.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Em sede preliminar, a recorrida requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Convém destacar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da recorrente, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso sub examine, a requerida, ora recorrente, não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC, tendo em vista que restou devidamente demonstrado nos autos, que houve por parte da recorrente, conduta destituída de lealdade, como também ausência de veracidade nas informações repassadas ao recorrido, violando-se a disposição do artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não vieram aos autos, induzindo a parte recorrida a acreditar que contraíra empréstimo consignado enquanto restou vinculado a cartão de crédito, de rigor o reconhecimento de vício do consentimento, consistente em ausência de manifestação válida da vontade por dolo, reconhecendo-se, ainda a superveniente onerosidade do negócio que foi levado a efeito pela recorrente.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte recorrida passou por transtornos que excederam os limites da normalidade. Motivo pelo qual, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)